Tribunal: TCU
Processo: 041.181/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Pública de Emprego do então Ministério do Trabalho de Emprego (SPPE/MTE) em razão da não aprovação da prestação de contas dos recursos do Plano de Implementação do Projovem Trabalhador  Juventude Cidadã

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Pública de Emprego do então Ministério do Trabalho de Emprego (SPPE/MTE), em desfavor de Ângelo Guarçoni Júnior, ex-prefeito do Município de Mimoso do Sul/ES, em razão da não aprovação da prestação de contas dos recursos do Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã 46069.001230/2011-63 (Siafi 299.628), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Ângelo Guarçoni Júnior e do Instituto Políticas Públicas e Desenvolvimento Social e Educacional do Estado do Espírito Santo, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.